Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701433-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERBAL MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, SINVAL GONCALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, NEIVA TAVARES BARBOSA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA DESPACHO Cuida-se de pedido de reiteração de pleito formulado em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual a agravada requer sejam restabelecidos os efeitos da decisão de Id 142566574, autos originários, que deferiu a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 99.961,17 (noventa e nove mil novecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), em favor de EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, ora peticionante. O Desembargador-relator do presente recurso deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. A agravante aduz que necessita da verba diante de novos problemas de saúde que a acometem, após a realização de cirurgia de transplante renal. Assevera que não pode perseguir a cura da moléstia sem o dinheiro que a permita sobreviver. Destaca que o tratamento medicamentoso contínuo, que se iniciará após a alta hospitalar da agravada, programada para os próximos dias, precisa ser custeado de alguma forma, e a única possível é com a liberação dos valores constritos nos autos do processo n. 0001546-14.2006.8.07.0001, uma vez que a aposentadoria de R$ 1.339,00 (mil trezentos e trinta e nove reais), única fonte de renda atual da agravada, é insuficiente para seu sustento básico. É o breve relatório. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não se vislumbra no presente caso. No exame sumário das razões apresentadas, entendo que a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Consoante art. 4o, da Portaria GPR n. 435, de 14 de fevereiro de 2023, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (grifamos). No caso em questão, trata-se de pedido para que seja restabelecida a decisão de id. 142566574, autos originários, a qual determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 99.961,17 (noventa e nove mil novecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), em favor da agravada, mas que foi suspensa por decisão do Desembargador-relator (id. 42884078), até ulterior julgamento de mérito do recurso. É de se destacar, ademais, que o pedido aqui formulado já havia sido realizado em sede de contrarrazões, no dia 16/02/2023, com conclusão para o Desembargador-relator no dia 17/02/2023, o qual ainda não foi analisado. Não obstante, o pedido não se enquadra a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na citada norma, notadamente o inciso IV, uma vez que inexiste risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense. É que o princípio do juiz natural impõe que a matéria seja apreciada pelo juízo adequado, conforme as regras de fixação de competência, nos termos do art. 5o, LIII, da Constituição Federal, salvo nos casos de perecimento do direito, o que não é o caso. No caso em análise, é possível a análise do pedido formulado na petição de id. 4436089 pelo próprio juiz natural, caso entenda cabível, sem causar prejuízos à agravante, dentro do horário regular do expediente forense e sem comprometimento do direito de fundo que, num primeiro olhar, malgrado envolva o direito à saúde, assume viés primário financeiro, portanto, passível de reversibilidade. Assim, considerando que a medida pleiteada não demanda exame em sede de plantão, ante a falta de urgência, cabe a apreciação no horário normal de expediente pelo juízo natural. Pelo exposto, NADA A PROVER. Encaminhem-se os autos ao Desembargador-relator. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2o Grau